Tribunal: CARF
Processo: 13709.002841/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002841/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO GOMES DE SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN.
Contudo, não restando demonstrada a existência de erro de fato, e apurada a
omissão de rendimentos informados em DIRF e não declarados no ajuste anual,
há de ser mantida a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor de R$ 1.407,98, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 23.624,23, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.033,33
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002841/2006-20
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002841/2006-20

sobre os valores omitidos, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 605,90 (fls. 17/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-23.651, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 76/80):
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 14/09/2006, emitido em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2003, Ano-Calendário de 2002, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 1.407,98 já acrescido de multa de oficio e juros de
mora.
A auditoria fiscal verificou omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte da
seguinte fonte pagadora:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
regularmente instruída, argumentando, em síntese, que:
Preencheu sua Declaração e a transmitiu à Receita Federal em 10/03/03, às
11lh03min01s, 0821521809, que recebeu o no 22.60.87.57.86-31, como se vê na cópia
do documento acostada ao recurso.
Desconhece os motivos que ensejaram o não recebimento de sua declaração, uma vez
que recebeu do sistema uma cópia da declaração, que, em tese, teria sido entregue.
Discorda do Auto de Infração por omissão de rendimentos, uma vez que ocorreu uma
falha de transmissão de dados, o que denota não haver qualquer tipo de má fé, não
podendo ser penalizado.
Não lhe foi dada a oportunidade de proceder à devida e competente retificação, na
forma do art. 835, § 3o c/c art. 832 e art. 838, todos do Decreto 3.000/99.
Sempre esteve com o seu endereço atualizado, mesmo assim não recebeu a notificação
descrita no referido artigo.
Jamais cometeu qualquer vicio consciente capaz de gerar infração à legislação e sempre
fez corretamente suas Declarações de Ajuste Anual, o que, por si só, denota boa-fé.
Pede o sujeito passivo para transcrever os dados da Declaração de Ajuste Anual de 2003
e que esta seja acolhida pela Turma de Julgamento.
Informa o impugnante que recebeu no ano de 2002 da PETROS, o valor de R$
23.624,23; décimo-terceiro salário de R$ 1.213,88; contribuição à Previdência Oficial
de R$ 1.951,93.
Enumera o contribuinte seus dependentes, os pagamentos efetuados, a declaração de
bens, as dívidas e ônus reais e outros rendimentos não tributáveis ou sujeitos à
tributação exclusiva, requerendo o acolhimento da presente impugnação, pois não deu
causa ao ocorrido, ou seja, a não transmissão de dados.
Ressalta mais uma vez o interessado que não pode haver dúvida quanto à sua boa-fé,
solicitando a procedência total do recurso, para desconsiderar qualquer multa, juros ou
penalidade.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002841/2006-20

Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/03/2009 (fls. 82), o contribuinte, em 13/04/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 84/89), reportando-se e repisando as mesmas alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com o
refazimento da DAA/2003, ante a falha na transmissão apurada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – da alegada falha
ocorrida na transmissão da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2003, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica de R$ 0,00 para R$ 23.624,23 e de IRRF de R$ 0,00 para R$ 1.033,33,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 605,90, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
76/82) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 17/21), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002841/2006-20

79/80), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Em que pesem as alegações do contribuinte, fato é que a Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF do Exercício 2003, Ano-Calendário 2002, foi enviada
em 10/03/2003 com todos os campos zerados, como se observa no recibo juntado
pelo próprio sujeito passivo, às fls. 09, e na cópia da declaração respectiva constante
do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB, de fls. 21/23.
A responsabilidade pelas informações declaradas na DIRPF é do próprio
beneficiário dos rendimentos. Cabe ressaltar que a RFB não remete cópia da
declaração ao contribuinte. A comprovação do envio e a informação final dos valores
dos rendimentos tributáveis, imposto devido ou a restituir constam do Recibo de
Entrega de Declaração, de fls. 09.
No caso presente, todas estas informações estão zeradas, o que pôde ser verificado pelo
sujeito passivo naquela época. Não se pode olvidar que a entrega Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física - DIRPF ocorreu em 10/03/03 e o Auto de Infração foi
lavrado em 14/09/2006, ou seja, mais de três anos depois. A partir das informações do
recibo de entrega, poderia o contribuinte ter retificado, neste lapso temporal, sua
Declaração.
(...)
Traz o impugnante aos autos informações para preenchimento de sua Declaração
Retificadora. Ocorre que uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal,
não é mais possível ao contribuinte alterar o tributo declarado, com intuito de
diminuir o valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade, na forma do art. 138 do CTN.
A declaração retificadora só pode ser aceita antes de iniciado o procedimento fiscal,
como também se observa do art. 7o, inciso I, § lo, do Decreto 70.235/72, que regula o
procedimento fiscal no âmbito federal, senão vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Logo, não é possível refazer a DIRPF do contribuinte na atual fase do procedimento,
quando já ocorreu o lançamento fiscal.
Por fim, cumpre ressalta que o contribuinte não contesta os rendimentos que lhe foram
atribuídos no presente Auto de Infração, inclusive trazendo comprovante de
rendimentos que ratificam os valores dos fatos geradores de tributo identificados pela
fiscalização.
Havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de
declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do
CTN), deve ser mantido o lançamento.
Assim, à mingua de comprovação do alegado erro de transmissão, aliado a falta
de retificação tempestiva da DAA/2003 transmitida com os campos zerados (fls. 23/24), e
lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela PETRUS (fls. 75), indene de dúvida
acerca da ocorrência de omissão de rendimentos a importar na correção do procedimento fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito tributário
apurado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002841/2006-20

Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência, constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital